Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729807-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EVALDO ARRUDA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CALDAS ARRUDA IAMADA DESPACHO Na petição de ID 73675191, o recorrido requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinada a manutenção do plano de saúde imposta na sentença e confirmado pelo acórdão da 3a Turma Cível. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, a parte recorrida poderá formular o requerimento de cumprimento da sentença perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi favorável à sua pretensão, no sentido de que seja mantido o plano de saúde para garantir a continuidade de tratamento médico, o que não autoriza a operadora a recalcular a mensalidade do beneficiário sob o pretexto de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tal situação, inclusive, torna desnecessária e inútil a concessão de tutela provisória de urgência, quando a providência requerida já foi albergada pelo acórdão recorrido e o recurso da parte contrária é desprovido de efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007